Tribunal: STF
Processo: ARE 1573704
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Deficiência na fundamentação. Razões do agravo interno que não ataca o fundamento da decisão agravada. Artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. petição inepta. agravo não conhecido. 

    I - Caso em exame 

    1.  Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da deficiência de  fundamentação da  repercussão geral  das questões constitucionais discutidas. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em deerminar se é possível ou não, no caso concreto, afastar o óbice apontado na decisão agravada.

    III. Razões de decidir 

    3. É ônus do recorrente impugnar especificadament os fundamentos da decisão agravada. 

    4. No caso, o conteúdo da petição do agravo regimental também se encontra deficiente de fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia. 

    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.

    IV - Dispositivo

    6. Agravo regimental não conhecido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.